Tribunal: TJDFT
Processo: 0727892-54.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO (B31). CONVERSÃO PARA AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (B91). LAUDO PERICIAL. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o autor tem legítima pretensão à conversão do benefício auxílio-doença previdenciário (B 31) para auxílio-doença acidentário (B 91).
2. O laudo pericial deve ser considerado válido pois respondeu os quesitos formulados pelos litigantes, bem como indicou a referência teórica consultada. 2.1 Ademais, a periciando não formulou impugnação no momento oportuno nos termos do art. 477, § 1o, do CPC.
3. Os benefícios previdenciários são diferenciados de acordo com o estado do segurado, o grau de incapacidade laboral decorrente do acidente de trabalho, que pode ser considerada como incapacidade temporária ou permanente, total ou parcial ou, ainda, no caso de morte do segurado.
4. A concessão do auxílio-doença acidentário depende da demonstração e comprovação do nexo causal entre a atividade habitualmente desenvolvida e a enfermidade que acomete o segurado ou a ocorrência de eventual acidente de trabalho que resulte na diminuição de sua capacidade laboral.
5. No caso em deslinde o laudo elaborado pela perita nomeada pelo Juízo foi claro ao concluir que a enfermidade psiquiátrica que acomete a apelante não está relacionada às atividades laborais exercidas com habitualidade. 5.1. A pretensão exercida pela demandante, relativa à conversão do benefício previdenciário atual (B 31) em auxílio-doença acidentário (B 91) não deve, portanto, ser acolhida.
6. Recurso conhecido e desprovido.